Tribunal: TJMT
Processo: 1035199-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035199-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO – TEMA 1.137 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC) – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – MERA INSOLVÊNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. Inexistente omissão no acórdão que, de forma fundamentada, analisou a impossibilidade de adoção de medidas executivas atípicas diante da ausência de prova de ocultação patrimonial e da ocorrência de preclusão consumativa.

A afetação do Tema 1.137 do STJ não impõe a suspensão automática do feito quando a controvérsia é resolvida à luz das peculiaridades do caso concreto.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos.

Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035199-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT

EMBARGADA:

LUCIANA RAMOS FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, em face do acórdão de Id. 342222351, por meio do qual esta Câmara Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada, nos autos do cumprimento de sentença originário.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema no 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores.

Os embargos foram opostos de forma tempestiva, conforme se infere da data de publicação do acórdão embargado.

Contrarrazões ofertada em Id. 345319351, por meio da qual a parte embargada refuta os argumentos da cooperativa recorrente, vindicando, ao final, pela rejeição destes aclaratórios e manutenção do
decisum
colegiado, com aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar suposta omissão do acórdão de Id. 342222351, por meio do qual esta Câmara Julgadora
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Alega a embargante que o v. acórdão teria deixado de se manifestar acerca da necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema no 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, bem como requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Sem razão, contudo.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A controvérsia relativa à adoção de medidas executivas atípicas foi expressamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente, tendo o Colegiado consignado, de forma inequívoca, que a simples inexistência de bens penhoráveis revela estado de insolvência, e não ocultação patrimonial dolosa, circunstância que inviabiliza a imposição das medidas coercitivas pretendidas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, restou destacado que o pedido formulado pela embargante já havia sido anteriormente apreciado e indeferido, operando-se a preclusão consumativa, o que, por si só, afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal.

No que tange à alegada necessidade de suspensão do feito em razão do Tema no 1.137 do STJ, observa-se que o acórdão embargado adotou entendimento compatível com a orientação jurisprudencial vigente, inexistindo obrigação de suspensão automática do processo, sobretudo quando a matéria foi solucionada à luz das peculiaridades do caso concreto, sem afronta a precedente vinculante.

Cumpre ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam o seu convencimento, o que ocorreu de maneira suficiente no caso em exame.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a simples oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de cada dispositivo legal indicado pela embargante.

Diante disso, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026